Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE FRUTOS E RENDIMENTOS DO PATRIMÔNIO COMUM ATÉ A PARTILHA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. NÃO CONHECIMENTO. QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. MEAÇÃO. APURAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O pleito de substituição do perito nomeado pelo Juízo da Liquidação não foi apreciado na r. decisão agravada, além de ser objeto de recurso diverso, o que inviabiliza o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, nesse ponto, sob consequência de supressão de instância e afronta ao princípio da unicidade recursal.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em sede de Liquidação de Sentença que condenou o Agravante a pagar à Agravada “a metade dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, inclusive os explorados economicamente e utilizados exclusivamente pelo réu, até a efetiva partilha dos mesmos, nos termos da fundamentação acima, descontados os valores já pagos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento”.
3. A Liquidação da qual se originou o presente Agravo de Instrumento não versa sobre a apuração de haveres em decorrência da retirada da Agravada da sociedade, tampouco em decorrência da partilha em razão da separação do casal, temas que são objeto de ações próprias (Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Ação de Divórcio Litigioso), mas, de modo diverso, trata, exclusivamente, da apuração dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, entre eles as quotas sociais da empresa da qual eram sócios, até a partilha, consoante determinado no título judicial liquidando.
4. Mostra-se correta a fixação, pela r. decisão agravada, dos marcos temporais para a apuração dos frutos e rendimentos objeto da perícia, estabelecendo-se que a Agravada faz jus aos frutos e rendimentos relativos a 50% (cinquenta por cento) de um total de 50.000 (cinquenta mil) quotas sociais, o que corresponde a 25.000 (vinte e cinco mil) quotas sociais, em relação às quais devem ser apurados os frutos e rendimentos devidos à Agravada até 29/10/2019, data da prolação de sentença na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, na qual foi efetivada a liquidação de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas sociais dela. E, quanto às 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas remanescentes, que não foram liquidadas e permanecem, até o momento, sob a administração e exploração exclusiva do Agravante, a Agravada faz jus aos respectivos frutos e rendimentos até a data de conclusão da perícia a ser realizada na presente Liquidação.
5. A transformação da empresa em uma EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, em 21/2/2017, não afasta o direito da Agravada à meação dos frutos e rendimentos advindos das quotas sociais de propriedade comum, pois, além de se tratar de alteração da natureza jurídica da sociedade por ato unilateral do Agravante, antes da partilha das quotas sociais, a presente Liquidação não atinge o patrimônio da EIRELI, mas objetiva ressarcir à Agravada a metade do montante auferido ao longo dos anos, exclusivamente pelo Agravante, a título de frutos e rendimentos advindos das quotas sociais que constituem a meação dela, atingindo, assim, o patrimônio do Agravante, e não da EIRELI.
6. No contexto de alta complexidade e litigiosidade em que se encontra a demanda, não se mostra excessiva a fixação de 244 (duzentos e quarenta e quatro) horas para a efetivação da perícia, com honorários periciais no montante de R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais), os quais foram estipulados com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a decisão judicial sobre o tema.
7. Incabível a condenação por litigância de má-fé, pois a conduta do Agravante não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além inexistir prova de dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.